Tribunal: TJES
Processo: 5000359-55.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000359-55.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO VALE DO CRICARE LTDA
RECORRIDO: MARCOS DOMINGOS FURIERI e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por dano moral e tutela de urgência, intentada pela sobredita parte requerente em face da parte requerida em tela, pelos motivos já expostos na exordial.

A parte ré, por sua vez, pugnou pela improcedência dos pedidos da inicial.

Em sede de

sentença (ID 4046092) foi julgado
parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, atento ao comando inserto no art. 6º da LJE, torno definitiva a tutela de urgência concedida e
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial para
DECLARAR
a rescisão do contrato firmado entre as partes e
CONDENAR
a requerida a restituir aos requerentes o valor de R$ 1.156,31 (mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos), com incidência de juros e correção monetária a partir da data do pagamento.Extingo o processo nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC
.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4096102),

almejando que a sentença fosse reformada para afastar a obrigatoriedade do recorrente restituir os valores determinados em sentença por ser considerada retenção regular
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que os recorridos pugnaram pela manutenção integral da sentença.
(IDs 4096108)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, convém registrar que, no caso dos autos, a relação é de consumo, impondo-se, pois, analisar a responsabilidade civil extracontratual à luz da teoria objetiva, bem como permitindo a inversão do ônus da prova em desfavor do fornecedor.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada, posto que, entendo que prospera o pedido de ressarcimento do montante pago indevidamente, pois não houve efetiva prestação do serviço a justificar a cobrança, frisando-se que a solicitação de cancelamento da matrícula se deu muito antes do início do ano letivo.

Nesses termos, entendo que a restituição deve se dar na forma simples, posto que não restou configurada má-fé da requerida na cobrança, estando calcada em cláusula que entendia aplicável.

No que tange ao dano moral, é importante mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Motivo pelo qual, entendo que não é devida indenização por danos morais no presente caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)